Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Conforme o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital.
2- Na questão, somente após tentativas frustradas de localização da devedora, foi deferida a citação regular por edital.
3- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.